Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-77.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
11/12/2024
Número: 0600364-77.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de representação eleitoral n.º 0600364-
77.2024.6.16.0146 que, julgou improcedente a presente representação eleitoral, razão pela qual
revogou a decisão liminar previamente concedida nos presentes autos (ID 44142931), a fim de
torná-la sem efeito. (Trata-se de representação eleitoral proposta pela Coligação "Pra Londrina
Seguir Crescendo", com fundamento no art. 57-D da Lei no 9.504/97, em face de Gabriel Juliano
Bertolucci Rodrigues, alegando em síntese que no dia 12 de outubro de 2024, o Representado
veiculou, em seu perfil na rede social Instagram, foto e legenda contendo conteúdo difamatório em
relação ao Prefeito Marcelo Belinati, apoiador da campanha da candidata da coligação
representante Maria Tereza, publicação esta acompanhada da trilha sonora de "Bezerra da Silva -
Malandro não vacila", com a finalidade de atrair a repulsa e a percepção negativa do eleitorado em
relação à candidata Maria Tereza".) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
(RECORRIDO)
BIANCA COLUCI GOUVEIA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)

Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44201531
18/11/2024
14:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44201531 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.514

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600364-77.2024.6.16.0146 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
RECORRIDO: GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES
ADVOGADO: BIANCA COLUCI GOUVEIA - OAB/PR122175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
NAS
REDES
SOCIAIS. CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
pela
Coligação "Pra Londrina Seguir Crescendo"
contra sentença do Juízo da 146ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente a representação por
propaganda eleitoral negativa.

Num. 44201531 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
2. A coligação recorrente alega que o
recorrido, em publicação no Instagram,
veiculou conteúdo difamatório contra o
prefeito Marcelo Belinati, principal apoiador
da candidata Maria Tereza, utilizando
imagem e trilha sonora que, no entendimento da recorrente, visavam
prejudicar a percepção do eleitorado em
relação à candidatura de sua coligação.
3. Em sede de liminar, foi determinada a
remoção
do
conteúdo;
contudo,
no
julgamento de mérito, a representação foi
julgada improcedente, com a revogação da
liminar.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em
verificar se a publicação no perfil do
Instagram do recorrido configura propaganda eleitoral negativa por
disseminação de desinformação, passível
de sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral brasileira, amparada
no art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, assegura a liberdade de
expressão durante o período eleitoral,
sendo passível de restrição apenas quando
atinge a honra ou imagem de candidatos,
mediante disseminação de fatos inverídicos
ou difamatórios.
6. Conforme entendimento do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), para configuração
de propaganda eleitoral irregular, é essencial que a publicação contenha
falsidade manifesta e dolosa, com potencial
de desorientar o eleitorado (TSE, Rp nº
060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
red. designado Min. André Ramos Tavares,
j. 08/02/2024).
7. No caso em análise, a publicação se
limitou a apresentar um fato público e
verdadeiro, sem manipulação ou distorção
de conteúdo. Não há evidências de que a

Num. 44201531 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
postagem
configure
desordem
informacional ou descontextualização grave
dos
fatos,
elementos
essenciais
para
caracterizar a irregularidade alegada pela
recorrente.
8. Ressalta-se que o direito à crítica política,
ainda que incisiva, é protegido como
manifestação da liberdade de expressão,
desde que não ultrapasse os limites da
verdade e da boa-fé, especialmente em
contextos eleitorais. Na falta de provas que
indiquem
desinformação
ou
dolo,
a
publicação deve ser interpretada como
exercício
legítimo
do
direito
de
manifestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
eleitoral
conhecido
e
desprovido. Sentença mantida para julgar
improcedente a representação eleitoral.
10. Tese de julgamento: “A divulgação de
fato verídico sem descontextualização ou
dolo não configura propaganda eleitoral
negativa, resguardando-se o direito à
liberdade de expressão no âmbito da
disputa política”.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput, §§1º e
2º.
Constituição Federal, art. 5º, incisos IV e IX.
Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27,
§1º, e 30.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, red. designado Min. André
Ramos Tavares, j. 08/02/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos

Num. 44201531 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo” em face
da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou improcedente
a representação proposta pela recorrente.
Na origem, foi proposta Representação Eleitoral pela Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”
em desfavor a GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES, id. 44142924, sob a alegação de
no dia 12 de outubro de 2024, o Representado veiculou, em seu perfil na rede social Instagram,
foto e legenda contendo conteúdo difamatório em relação ao Prefeito Marcelo Belinati, apoiador
da campanha da candidata da coligação representante, publicação está acompanhada da trilha
sonora de “Bezerra da Silva – Malandro não vacila”, com a finalidade de atrair a repulsa e a
percepção negativa do eleitorado em relação à candidata Maria Tereza, a partir de desordem
informacional. (id.44142924)
Em sede de cognição sumária, a Juíza de 1ª Grau deferiu o pedido liminar (id. 44142931) e ao
analisar o mérito julgou improcedente a presente representação eleitoral, revogando a liminar
concedida (id. 44143044).
Irresignado, o representante interpôs recurso eleitoral, no qual aduziu que a manifestação do
recorrido, consubstanciada pelo comentário “Ex-prefeito Antônio Belinati saindo da prisão, o
motorista é o seu sobrinho Marcelo, o atual prefeito”, seguido da legenda “Sempre bom refrescar
a memória dos londrinenses”, em pleno período eleitoral, pretende passar a mensagem negativa
do atual prefeito Marcelo Belinati e que a postagem teria a finalidade de atrair a repulsa e a
percepção negativa do eleitorado para com a Coligação Recorrente e sua candidata Maria
Tereza, pois não haveria outro sentido ao se incluir o atual prefeito, e maior apoiador da
candidata da Coligação recorrente, em um contexto de malandragem com a foto informando da
saída de seu tio da prisão e o uso da expressão “Refrescar a memória do Londrinense”. Sustenta
que a tentativa de relacionar a situação ocorrida, e publicada, a administração atual do Prefeito
Marcelo Belinati é uma distorção da realidade que visa tão somente a causar prejuízo à disputa
eleitoral e que a manifestação de cunho eleitoral tenta, sob qualquer forma, desvirtuar a opção do
eleitor - no caso por meio da desinformação, e da desordem informacional. Ao final, pugnou pelo
provimento do recurso com reforma da sentença e procedência da representação eleitoral. (id.
44143050)
Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões sustentando em síntese que não se observa a
disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem de alguém. Aduziu que a postagem é a divulgação de um fato real,
verdadeiro e aferível, consistindo em uma foto sem adulterações, tirada e publicada na época da

Num. 44201531 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
prisão do ex-prefeito Antonio Belinati e que não provas que de que a fotografia não seja fidedigna
ao fatos ocorridos e que não há menção a candidata Maria Tereza. (id.44143058)
Os autos foram em vista ao i. representante da Procuradoria Regional Eleitoral, que se
manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento, id. 44145851.
Intimadas as partes sobre a possibilidade de conciliação, houve manifestação pela ausência de
interesse por parte de GABRIEL JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES (id. 44191650).
É o relatório.

VOTO
II.i. Admissibilidade
O Recurso Eleitoral é tempestivo, pois a intimação à r. sentença ocorreu em 16/10/2024 (id.
44143048 - quarta-feira) e o Recurso Eleitoral foi protocolado em 17/10/2024 (id. 44143050 -
quinta-feira).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei das Eleições,
regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Recurso Eleitoral.

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Pra Londrina Seguir
Crescendo" em face da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, a
qual julgou improcedente a representação proposta pela recorrente.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, a recorrida
pugnou pela remoção do vídeo, ora combatido, e aplicação de multa. Portanto, ante o pedido de
aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
Além disso, o recorrido mencionou que não possui interesse em realizar a conciliação, pelo que é
o caso de se prosseguir com o julgamento.
Nesse sentido, ante a possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei 9.504/97
nas representações por propaganda eleitoral irregular divulgada na internet mediante veiculação
de informação inverídica e a possibilidade de que seja determinada a remoção definitiva do
conteúdo desinformativo, não há perda do objeto da representação em virtude da realização das
eleições, razão pela qual cumpre prosseguir na instrução processual. Nesse sentido: REC-Rp
0601754-50, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 4.8.2023; e REC-Rp 0601756-20, rel. Min.

Num. 44201531 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
Alexandre de Moraes, DJE de 28.8.2023.
In casu, a discussão cinge-se à configuração ou não de propaganda eleitoral irregular através de
publicação de suposta desinformação publicada no perfil do Instagram do Recorrido, conforme
adiante se reproduz:

A postagem impugnada tinha como fundo a música "Malandro não vacila" de Bezerra da Silva,
além da legenda "Sempre bom refrescar a memória dos Londrinenses".
Em sua defesa, o Recorrido alega que não há desinformação no vídeo impugnado, mas sim
manifestação legítima no exercício de seu direito de expressão e que não se observa a
disseminação de mentiras, manipulação de informações ou distorção de fatos que possam
prejudicar a imagem de alguém. Sustenta, ainda, que a postagem é a divulgação de um fato real,
verdadeiro e aferível, consistindo em uma foto sem adulterações, tirada e publicada na época da
prisão do ex-prefeito Antonio Belinati e que não há provas que de que a fotografia não seja
fidedigna ao fatos ocorridos e que não há menção a candidata Maria Tereza.
Pontua-se que o Juízo de origem, em que pese tenha deferido a concessão de liminar para
determinar a imediata remoção da publicação, ao analisar o mérito, julgou improcedente a
representação eleitoral, tendo assim fundamentado a sentença:
A propaganda eleitoral tem como objetivo principal permitir a apresentação de propostas ao
eleitorado, possibilitando o debate de questões relevantes, apresentando-se, portanto, como um
importante instrumento da democracia. Entretanto, ao contrário do debate legítimo e saudável, a
propaganda negativa ultrapassa os limites do razoável quando visa desqualificar ou atacar
diretamente a honra e a imagem de um(a) candidato(a), partido ou coligação, especialmente
mediante o uso de fake news ou de informações deturpadas.
Neste sentido, a propaganda negativa se caracteriza pela tentativa de minar a reputação de um(a)
candidato(a) através de acusações infundadas, dotadas de conteúdos inverídicos ou difamatórios.
A propaganda em questão pode se instrumentalizar através de discursos, vídeos, publicações em
redes sociais, entre outras formas de comunicação. Essa prática se mostra danosa uma vez que
passível de interferir diretamente na isonomia entre os(as) candidatos(as), prejudicando a
igualdade de oportunidades e, especialmente, pode ter a capacidade de distorcer a percepção do
eleitorado.
A Constituição Federal de 1988 assegura, em seu art. 5º, IV, a liberdade de manifestação do
pensamento, vedado o anonimato. O art. 5º, IX, reforçado pelo artigo 220, também dispõe sobre a
liberdade de expressão, sem censura ou restrições prévias, princípio que é basilar para o regime
democrático, em especial ao longo do período eleitoral, quando a circulação de ideias e críticas
políticas é vital para o debate público.
No âmbito eleitoral, a legislação impõe limites à livre manifestação do pensamento, principalmente
quando as veiculações públicas possam comprometer a lisura do pleito e afetar a igualdade entre
os(as) candidatos(as). No que tange à temática em comento, o artigo 242 do Código Eleitoral
dispõe que a propaganda eleitoral não pode empregar meios destinados a criar estados passionais
ou emocionais que induzam o eleitor a erro. Além disso, o uso de ferramentas tecnológicas para

Num. 44201531 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
difundir informações falsas ou gravemente descontextualizadas, configura a prática das chamadas
"fake news".
Ainda, a Lei das Eleições, ao dispor sobre a propaganda eleitoral na internet, prevê que:
(...)
Conforme jurisprudência consolidada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), como no julgamento
do Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral (AgR-REspEl 0600502-68), a veiculação de
propaganda que atinja a honra e imagem de candidatos, divulgando fatos sabidamente inverídicos,
configura irregularidade e está sujeita à intervenção da Justiça Eleitoral.
Portanto, é garantida a livre manifestação do pensamento, desde que respeitados os limites
impostos pela legislação, principalmente quanto à vedação de ofensas à honra ou à imagem de
candidatos(as), partidos ou coligações, ou à propagação de fatos sabidamente inverídicos.
(...)
Em que pese a vedação acima indicada, em detida análise dos autos, com a instrução viabilizada
pelo devido prosseguimento do feito, é possível concluir que a publicação do Representado não
teve por finalidade a divulgação de informações falsas ou descontextualizadas, ou ainda de
conteúdo difamatório, injurioso ou calunioso.
Destaca-se, primeiramente, o fato de que não foram apresentados indícios de eventual
adulteração do registro fotográfico, nem comprovantes de que a foto em questão não se relaciona
ao evento apontado.
Ainda, como bem ilustrado pelo Ministério Público Eleitoral em sua manifestação, a publicação do
Representado não fez qualquer menção à candidata Maria Tereza, constatando-se como legenda
"ex-prefeito Antônio Belinati saindo da prisão, o motorista é seu sobrinho Marcelo, o atual prefeito",
não sendo possível, portanto, afirmar que houve clara descontextualização para os fins alegados
pela Representante.
No presente caso, não se verificou a circunstância de que o Representado tenha ultrapassado os
limites da liberdade de expressão.
Neste sentido, a manifestação política, mesmo quando eventualmente severa em seu aspecto
crítico, deve ser protegida pela liberdade de expressão, desde que não se constate a ofensa à
honra e à imagem de candidatos(as) ou divulgação de informações notoriamente falsas.
Assim, para os parâmetros da normativa eleitoral vigente e da jurisprudência pátria, nota-se que
não houve a caracterização de propaganda eleitoral negativa na publicação indicada pela
Representante.

Escorreita a sentença.
Inicialmente, destaco que o sistema jurídico brasileiro tem como princípio fundamental a proteção
da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período eleitoral, em que a
propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura do pleito.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019, a seguir transcrito, prevê a
possibilidade ao exercício da livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação

Num. 44201531 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
quando ofender a honra ou a imagem de candidatos, veja-se:
Art. 27. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano da
eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
§ 1º A livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada ou identificável na
internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de
candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução. (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021) (Grifei)

Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Nessa mesma linha, dispõe a Resolução TSE 23.610/2019, in verbis:
Art. 30. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a campanha eleitoral,
por meio da internet, assegurado o direito de resposta, nos termos dos arts. 58, § 3º, IV, alíneas a,
b e c, e 58-A da Lei nº 9.504/1997, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica e mensagem instantânea (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput)
§ 1º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, § 2º)
§ 1º-A A multa prevista no § 1º deste artigo não poderá ser aplicada ao provedor de aplicação de
internet.
§ 2º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis à(ao) responsável, a Justiça Eleitoral
poderá determinar, por solicitação da(o) ofendida(o), a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatas e candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais (Lei
nº 9.504/1997, art. 57-D, § 3º)

O art. 57-D, caput, §1º e §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da
liberdade da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b)
durante o período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d)
cominação de sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.

Num. 44201531 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet - como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
Pois bem. Traçadas essas balizas necessárias, no caso em julgamento, a prática da conduta
supostamente estabelecida como ilícita está amparada em uma publicação, realizada pelo
recorrido Gabriel Juliano Bertolucci Rodrigues, em seu perfil no Instagram, no dia 12 de outubro
de 2024, contendo uma foto com a legenda "Ex-prefeito Antônio Belinati saindo da prisão, o
motorista é o seu sobrinho Marcelo, o atual prefeito", a publicação está acompanhada da música
de Bezerra da Silva - "Malandro não vacila". O recorrente alega que a publicação possuía a
finalidade de atrair a repulsa e a percepção negativa do eleitorado em relação à candidata Maria
Tereza, a partir de desordem informacional.
Ao examinar a prova dos autos, não constato a ocorrência de divulgação de propaganda eleitoral
negativa com conteúdo caracterizador de desinformação com teor ofensivo à honra e à imagem
da Recorrente e com potencial para interferir na percepção do eleitorado de Londrina. Entendo
que na mensagem acima exposta, não houve divulgação de desordem informacional.
Ao analisar os autos, constata-se que a publicação de uma foto de fato verídico relativa ao ex-
prefeito da cidade Antonio Belinati, sem informação de que a fotografia ou a legenda que a
acompanha foram adulteradas ou são falsas, não configura descontextualização dos fatos e/ou
desordem informacional, apto a confundir o eleitor e atacar de forma direta a honra objetiva e
subjetiva da candidata da Recorrida.
Da mesma forma, considero que a legenda "ex-prefeito Antônio Belinati saindo da prisão, o
motorista é seu sobrinho Marcelo, o atual prefeito", também não é apta a levar o eleitor a erro ou
possui potencial a ultrapassar os limites da liberdade de manifestação e de expressão ou, ainda,
configura prejuízo direto à imagem, em virtude de ser a divulgação de um fato de conhecimento
verdadeiro e público, o que impede que se afirme que houve clara descontextualização para os
fins alegados pela Recorrente.
Registre-se que, no contexto eleitoral, a discussão política é parte fundamental da democracia,
devendo ser garantido o debate de ideias e propostas entre candidatos e eleitores. Nesse
sentido, a mensagem propagada não ensejou desinformação apta a confundir ou desorientar a
população, não possuindo o condão de interferir na interferindo no campo da disputa política.
Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos públicos estão
naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade, devendo ter maior
tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do razoável.
No caso, a manifestação, a meu ver, constitui manifestação espontânea sobre o cenário político
local, ainda que em tom crítico e incômodo para a recorrente, mas não chega a configurar abuso
do direito de expressão.
Importa destacar que a falta de evidências de falsidade e/ou inverdades no conteúdo corrobora a

Num. 44201531 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
conclusão de que a publicação está albergada pela liberdade de manifestação e pelo direito de
crítica.
Inexiste, assim, qualquer abuso ou excesso a ser punido, eis que a postagem situa-se no âmbito
da crítica ordinária, que faz parte do processo democrático, não se vislumbrando a configuração
de propaganda eleitoral negativa apta a justificar a pretensão do recorrente.
Consoante entendimento do C. Tribunal Superior Eleitoral, a remoção de conteúdo das redes
sociais é medida excepcional, que só deve ser adotada quando claramente demonstrada a
ilicitude da publicação. Nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso, "a remoção de conteúdo
somente deve ocorrer em situações de clara e evidente ilegalidade, sob pena de se criar um
ambiente de censura e tolhimento da liberdade de expressão" (TSE, Representação nº
060146731, DJe de 02/10/2022).
Ainda, a respeito da desinformação, cito o julgado de outros Regionais pátrios:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO POR PROPAGANDA ELEITORAL
NEGATIVA. REDE SOCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA
REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1.1 ANTÔNIO DONIZETE ARRUDA LINHARES interpôs recurso em face de sentença proferida
pelo Juízo da 105ª Zona Eleitoral de Capistrano/CE, que julgou procedente a Representação
Eleitoral ajuizada pela candidata a vice-prefeita ELOINA FRANCELINO BEZERRA.
1.2. O Juízo da 105ª Zona Eleitoral condenou o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00,
com fundamento no art. 36, §3º da Lei 9.504/97.
1.3 A sentença de primeiro grau reconheceu a veiculação de propaganda eleitoral negativa, com o
intuito de desabonar a conduta da candidata à vice-prefeitura, Eloina Francelino Bezerra.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 A controvérsia consiste em verificar possível caracterização de propaganda eleitoral negativa
decorrente de postagem publicada no Instagram.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A representação por propaganda eleitoral irregular negativa fundamenta-se na violação aos
artigos 22 e 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que vedam: (I) a propaganda que atente
contra a honra ou imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações; e (II) a
disseminação de fatos sabidamente inverídicos.
3.2.A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, a partir do pleito de 2022, admite a aplicação da
multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 na hipótese de abuso na liberdade de expressão
ocorrido por meio de propaganda veiculada na internet - como ocorre na divulgação de discurso de
ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático, e de informações
injuriosas, difamantes ou mentirosas. (Rp nº 060155613, rel. Min. Benedito Gonçalves, red.
designado Min. André Ramos Tavares, j. 08/02/2024).

Num. 44201531 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
3.3 No caso em tela, a publicação no perfil de Antônio Donizete Arruda Linhares mencionam
fatos de interesse público trazendo em sua essência conteúdo verdadeiro referente a
condenação do esposo da candidata a vice-prefeita Eloina Francelino Bezerra, sem
extrapolar os limites de manifestação política permitida. (Grifei)
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de 1º grau, afastando a condenação e
multa impostas.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 57-D, §2º; Resolução TSE nº 23.610/2019,
arts. 22, 27, §1º e 30,§2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE - Rp nº 0601556-13.2022.6.00.0000, Rel. originário Min.
Benedito Gonçalves, red. p/ acórdão Min. André Ramos Tavares, j. em 08.02.2024.
(TRE-CE - RECURSO ELEITORAL nº 060042625, Acórdão, Des. Daniel Carvalho Carneiro,
Julgado em 08/11/2024, publicado em 11/11/2024)
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA
IMPULSIONADA. POSTAGEM EM REDE SOCIAL. IMPULSIONAMENTO DE OPINIÃO.
AUSÊNCIA DE DOLO OU FALSIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente representação
por propaganda eleitoral negativa impulsionada. A sentença determinou que o recorrido retirasse
ou complementasse uma matéria jornalística sobre a candidata da coligação recorrente, sem
imposição de multa, por não haver dolo na divulgação. A recorrente pleiteia a exclusão do
conteúdo e a aplicação de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a publicação configura propaganda eleitoral negativa
impulsionada; e (ii) se houve a prática de divulgação de notícia sabidamente inverídica ou
gravemente descontextualizada que justifique a imposição de multa e retirada da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração de propaganda eleitoral negativa, é necessária a comprovação de dolo ou
má-fé na veiculação de informações. No caso, embora a matéria publicada tenha omitido o voto
posterior da candidata, não ficou demonstrado dolo ou a intenção de prejudicar sua imagem.
4. A omissão de parte do contexto sobre o posicionamento posterior da candidata no voto ao fundo
eleitoral, por si só, não caracteriza a divulgação de informação sabidamente inverídica ou
descontextualizada, especialmente diante da dificuldade de compreensão do processo legislativo
envolvido.
5. A crítica política, ainda que parcial e desfavorável à candidata, está amparada pela liberdade de
imprensa e de expressão, garantidas pela Constituição Federal, desde que baseada em fatos
verídicos, como no caso em análise.
6. O Tribunal Superior Eleitoral entende que, para uma mensagem ser qualificada como
sabidamente inverídica, a falsidade deve ser flagrante e incontestável, o que não se verifica no
presente caso, pois a reportagem se baseia em informações públicas e factuais, ainda que
incompletas.

Num. 44201531 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23
7. Não há elementos suficientes para a configuração de desinformação ou fake news, uma
vez que a matéria não contém falsidade manifesta, mas apenas a ausência de parte do
contexto do voto da candidata.(Grifei)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A omissão de parte do contexto de uma notícia não caracteriza, por si só, propaganda eleitoral
negativa, desde que a narrativa se fundamente em fatos públicos e verídicos.
2. Para configuração de fake news ou propaganda eleitoral negativa, é necessária a demonstração
de dolo ou intenção deliberada de desinformar, o que não ficou comprovado no caso em análise.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 57-D, caput e § 2º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 30, caput e § 3º; Resolução TSE nº 23.714/2022, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ref-DR nº 060158733, rel. Min. Alexandre de Moraes, j.
28.10.2022; TSE, Ref-DR nº 060153015, rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, j. 26.10.2022;
TRE/MS, RE-Rp nº 060003069, rel. Juiz Carlos Alberto Almeida de Oliveira Filho, j. 28.08.2024.
(TRE-MS - REl 060003042, Campo Grande - MS, Relator: Fernando Nardon Nielsen, Data de
Julgamento 07/11/2024, Data de Publicação 09/11/2024)
Ainda, que a liberdade de expressão, como visto, não seja absoluta e encontre limitações,
principalmente quando o tema envolve as repercussões eleitorais, cuja proteção é singular no
Estado Democrático de Direito, no caso ora posto, não considero que tenha havido violação apta
a gerar qualquer prejuízo a candidata da recorrente ou que comprometa a lisura do pleito e a
isonomia entre os candidatos.
Por conseguinte, a sentença de primeira instância não merece reparos, pois, de tudo que se
apresentou nos autos, conclui-se que a publicação realizada pelo Recorrido está dentro dos
limites permitidos pela legislação eleitoral não configura conteúdo sabidamente inverídico ou
difamatório, prevalecendo a liberdade de expressão no debate político. Assim, não há
fundamentos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral manejado para
manter integralmente a sentença, que julgou improcedente a representação eleitoral proposta
pela Coligação "Pra Londrina seguir crescendo".
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44201531 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 18/11/2024 14:12:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111814120552400000043149517
Número do documento: 24111814120552400000043149517
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 11/12/2024 17:27:23

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600364-77.2024.6.16.0146 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA
BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES -
PR109659, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, BRUNA DE FARIAS
FERREIRA LEITE - PR57707, ALISON CAMARGO SILVESTRE - PR73509 - RECORRIDO: GABRIEL
JULIANO BERTOLUCCI RODRIGUES - Advogado do(a) RECORRIDO: BIANCA COLUCI GOUVEIA
- PR122175
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 14.11.2024